Tribunal: TCU
Processo: 000.280/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidade na concessão de crédito para pessoas jurídicas com lastro em documentação falsa e possível participação de empregado na fraude. (no da TCE no sistema: 2250/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1684/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Mizael Miranda do Nascimento, D. S. Ferreira Ltda., Danilo Santos Ferreira, Rafael Queiroz Dantas, Construtora Dantas Ltda, J B Quintela Ltda., Jocelino Brandao Quintela, S. R. da Silva Pantoja Ltda., Sebastiao Robson da Silva Pantoja, R. P. da Costa, Raimundo Pelaes da Costa, Antonio da Rocha Pinto, Fabio Antonio Fernandes, F. A. Fernandes, Moises Nery da Silva, M Nery da Silva Ltda, B. do Socorro Machado Marques, Benedito do Socorro Machado Marques, Jardem dos Santos Guimarães, J dos S Guimarães Ltda, Bella Story Ltda, Railana Leite Nogueira, Cidnei Tenorio Vieira, C. T. Vieira Ltda, A.V. Guerra, Antonia Viana Guerra, Conceição dos Santos Aguiar e Conceição dos Santos Aguiar Ltda., em razão de irregularidade na concessão de crédito para pessoas jurídicas com lastro em documentação falsa e possível participação de empregado na fraude; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) definiu as responsabilidades, quantificou adequadamente os débitos e evidenciou os nexos de causalidades havidos a partir das condutas perpetradas; Considerando, igualmente, que a AudTCE propugnou pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas utilizadas para os recebimentos dos empréstimos visando obter delas e/ou de seus sócios o ressarcimento dos prejuízos causados à Caixa Econômica Federal (pareceres às peças 132-1234), sendo anuída pelo Ministério Público (parecer à peça 135); Considerando que, nos termos do art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o Tribunal de Contas da União pode desconsiderá-la para que a obrigação de reparar dano ao erário seja estendida aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso; e Considerando que as evidências carreadas aos autos transparecem a prática de fraude em desfavor da Caixa Econômica Federal, circunstância esta que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica pretendida pela unidade técnica e pelo Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, V, "c", e art. 202, I, II e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em autorizar a: a) desconsideração da personalidade jurídica de D. S. Ferreira Ltda (CNPJ: 09.184.815/0001-42), sócio Danilo Santos Ferreira (CPF: XXX.926.952-XX), que participou ativamente das irregularidades, e das empresas utilizadas para os recebimentos do empréstimos nas operações de crédito objeto desta TCE [Construtora Dantas Ltda., J B Quintela Ltda., S. R. da Silva Pantoja Ltda., M Nery da Silva Ltda., J dos S Guimarães Ltda., Bella Story Ltda., C. T. Vieira Ltda., Conceição dos Santos Aguiar Ltda.], visando obter delas e/ou de seus sócios o ressarcimento dos prejuízos causados à Caixa Econômica Federal; e b) realização das citações nos termos propostos à peça 132. 1. Processo TC- Processo 000.280/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: A.V. Guerra (11.717.415/0001-05); Antonia Viana Guerra (XXX.705.092-XX); Antonio da Rocha Pinto (00.451.404/0001-00); Antonio da Rocha Pinto (XXX.226.822-XX); B. do Socorro Machado Marques (34.409.630/0001-36); Bella Story Ltda. (35.004.971/0001-94); Benedito do Socorro Machado Marques (XXX.917.502-XX); C. T. Vieira Ltda. (29.035.395/0001-40); Cidnei Tenorio Vieira (XXX.020.842-XX); Conceiçao dos Santos Aguiar (XXX.806.922-XX); Conceiçao dos Santos Aguiar Ltda. (10.979.390/0001-47); Construtora Dantas Ltda (27.588.719/0001-41); D. S. Ferreira Ltda. (09.184.815/0001-42); Danilo Santos Ferreira (XXX.926.952-XX); F. A. Fernandes (28.661.381/0001-79); Fabio Antonio Fernandes (XXX.044.712-XX); J B Quintela Ltda. (24.063.829/0001-00); J dos S Guimaraes Ltda. (32.424.783/0001-27); Jardem dos Santos Guimaraes (XXX.521.232-XX); Jocelino Brandao Quintela (XXX.771.172-XX); M Nery da Silva Ltda. (40.784.828/0001-00); Mizael Miranda do Nascimento (XXX.972.042-XX); Moises Nery da Silva (XXX.069.222-XX); R. P. da Costa (10.749.005/0001-75); Rafael Queiroz Dantas (XXX.899.642-XX); Railana Leite Nogueira (XXX.947.052-XX); Raimundo Pelaes da Costa (XXX.383.132-XX); S. R. da Silva Pantoja Ltda. (40.952.955/0001-63); Sebastiao Robson da Silva Pantoja (XXX.916.342-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.